Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-44.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REVOLADE® 50MG (ELTROMBOPAG) – Autora portadora de anemia aplásica – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência da Municipalidade – Alegação de cerceamento de defesa – Documentos acostados aos autos bastaram para o Juízo a quo formar seu convencimento – Requisitos do Tema 106 do STJ preenchidos – Direito à saúde – Garantia

Ementa:
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO REVOLADE® 50MG (ELTROMBOPAG) – Autora portadora de anemia aplásica – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência da Municipalidade – Alegação de cerceamento de defesa – Documentos acostados aos autos bastaram para o Juízo a quo formar seu convencimento – Requisitos do Tema 106 do STJ preenchidos – Direito à saúde – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

APELAÇÃO DA AUTORA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Insurgência contra o valor fixado pelo Juízo a quo – Cabimento – Valor da causa elevado – Entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.
RECURSO PROVIDO.